Tribunal: TJBA
Processo: 0076670-18.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0076670-18.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO E NÃO EFETIVAÇÃO DA PENHORA DE ATIVOS POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 106, DO STJ. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0076670-18.2010.805.0001, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.